Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVELIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
1. A revelia é caracterizada pela ausência de defesa do réu, o que não é o caso dos autos, em que contestação foi apresentada tempestivamente pelo réu.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incabível a repetição do indébito quando não comprovada a cobrança por quantia indevida, a teor do que dispõe o artigo 42 do Código do Consumidor.
4. Inexistindo irregularidade na inscrição do nome dos consumidores nos cadastros de inadimplentes e ausente a falha na prestação dos serviços decorrente da matéria discutida nos autos, não há se cogitar em compensação por dano moral.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.